Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705654-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA em face da decisão desta Relatoria de ID 44911379 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante por ser inadmissível. Considerando que feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante informa no ID 47348466 informa ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 18:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador